Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731501-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: EDENJONES ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra do seu sigilo bancário. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, 139 e 789, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a realização da pesquisa SNIPER, porquanto esgotadas todas as diligências solicitadas na origem. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 139 e 789, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, várias diligências destinadas à busca de bens da parte agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi, então, requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. Ocorre que seu uso só deve se dar a partir da decisão de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra dos sigilos bancário e fiscal do executado, não bastando, pois, pedido genérico (ID 66511649 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024